Tribunal: TCU
Processo: 039.298/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242023, modalidade Pregão e Uasg 452441 (Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de caminhões, ônibus e rolo compactador, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos)

Inteiro teor:
Acórdão 3672/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 24/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Camapuã/MS, com valor estimado de R$ 3.581.500,00, cujo objeto é a formalização de ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de caminhões, ônibus e rolo compactador, em atendimento à correspondente Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Considerando que não restou caracterizado o uso de recursos federais no certame e no contrato subsequente; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica pelo não conhecimento da representação (peças 34 e 35); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da documentação encaminhada como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, informar o representante e o município de Camapuã/MS acerca desta deliberação e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.298/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Camapuã - MS. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Maquinas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.